Tribunal: STJ
Processo: 2169411-63.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650534 - MG
(2024/0190038-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: K DAS G F M
ADVOGADO
: CHRYSTIAN RABELO GOYAS - MG085304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INJÚRIA
RACIAL.
ABSOLVIÇÃO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ. PENA DE MULTA.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento
constitucional suficiente, por si só, para a manutenção da decisão, e o
recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que obsta o
conhecimento do recurso, em razão da Súmula n. 126 do STJ.
2. A pretensão de redução da pena pecuniária exige o reexame de
provas quanto à capacidade econômica da ré, o que é inviável na via do
recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a69278ce-de9d-4281-a0f4-4b70dffebcdc

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a69278ce-de9d-4281-a0f4-4b70dffebcdc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650534 - MG
(2024/0190038-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: K DAS G F M
ADVOGADO
: CHRYSTIAN RABELO GOYAS - MG085304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INJÚRIA
RACIAL.
ABSOLVIÇÃO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ. PENA DE MULTA.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento
constitucional suficiente, por si só, para a manutenção da decisão, e o
recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que obsta o
conhecimento do recurso, em razão da Súmula n. 126 do STJ.
2. A pretensão de redução da pena pecuniária exige o reexame de
provas quanto à capacidade econômica da ré, o que é inviável na via do
recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que conheci do agravo para
K. DAS G. F. M.
negar provimento ao recurso especial e, por conseguinte, mantive inalterada a
reprimenda de 1 ano e 4 meses de reclusão mais multa, no regime inicial aberto,
pelo crime previsto no
§ 3o, do Código Penal.
art. 140,
Documento eletrônico VDA55902576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: d9fe4716-c7fe-43c9-b6f9-49ac9770e45d

A defesa reitera o pleito absolutório ante a falta de dolo específico.
Afirma que a matéria demanda apenas a revaloração de norma infraconstitucional.
Subsidiariamente, postula a redução da pena de multa.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Súmula n. 126 do STJ mantida
O Tribunal de origem, ao reconhecer a prática delitiva do crime previsto
no
§ 3o, do Código Penal, ressaltou que (fl. 296, destaquei):
art. 140,
A citada figura qualificada tipifica a injúria intentada com
estereótipos raciais, visando concretizar a norma constitucional
que prevê que “a prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
).
termos da lei (art. 5.o, XLII da Constituição Federal
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a prática
de injuria racial, prevista no
§ 3o do Código Penal, traz
art. 140,
em seu bojo o emprego de elementos associados aos que se
definem como raça, cor, etnia, religião ou origem para se ofender
ou insultar alguém.
Em ambos os casos, há o emprego de elementos discriminatórios
baseados na raça para a violação, o ataque, a supressão de direitos
fundamentais do ofendido. Sendo assim, não se pode excluir o
crime de injúria racial do mandado constitucional de
criminalização previsto no
o, XLII, restringir-lhe
art. 5
.”
(STF.
indevidamente
a
aplicabilidade

Plenário.
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
HC 154248/DF,
28/10/2021
- Info 1036).
Interposto recurso especial, a Corte local não admitiu o recurso
l, com fundamento na
.
especia
Súmula n. 126 do STJ
Documento eletrônico VDA55902576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: d9fe4716-c7fe-43c9-b6f9-49ac9770e45d

Assim, conforme pontuei na decisão monocrática, o acórdão recorrido
fundamentou-se também em fundamento constitucional – qual seja,
o, XLII,

art. 5
da CF –, suficiente, por si só, para a manutenção do julgado, e a parte interpôs, tão
somente, recurso especial.
Desse modo, considerado o emprego de fundamento constitucional
como razão de decidir e não interposto recurso extraordinário, fica mantida a
incidência da
e, por conseguinte, impede o conhecimento do
Súmula 126/STJ
recurso especial.
Nesse sentido:
[...]
1. A interposição de recurso especial não dispensa o manejo de
recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o
acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza
constitucional e infraconstitucional, autônomos e suficientes para
sua manutenção. Incidência da Súmula 126/STJ.
[...]
3. Recurso especial não conhecido.
(
, relator Ministro
,
REsp n. 2.037.368/SC
Sebastião Reis Júnior
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

[...]
3. O Tribunal de origem fundamentou a licitude das provas em
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que
afasta a aplicação do
o, XII, da Constituição Federal,
art. 5
suficiente para manter a decisão, e o recorrente não interpôs
recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 126 do STJ.
4. A tese de que foram obtidas provas mediante a realização,
pelos policiais, de ligações telefônicas do celular do recorrente
não foi tratada pelo órgão colegiado estadual, a evidenciar a falta
de prequestionamento da matéria e impossibilitar seu
conhecimento.
5. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.979.749/AL
Rogerio
, 6a T., DJe
)
Schietti
3/3/2022.
II. Pena de multa
Documento eletrônico VDA55902576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: d9fe4716-c7fe-43c9-b6f9-49ac9770e45d

, a Corte local
Em relação ao pleito de redução da pena pecuniária
substituiu a "pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários-mínimos a serem destinados à
vítima, bem como prestação de serviços à comunidade" (fl. 298).
Conforme pontuei no julgado monocrático, a jurisprudência desta Corte
Superior entende "A fixação do valor da prestação pecuniária, conforme disposto
no
§1o, do Código Penal, é ato discricionário do julgador que demanda
art. 45,
análise pormenorizada de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e
a situação econômica do condenado" (
, relator
AgRg no AREsp n. 2.601.770/PR
Ministro
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Messod Azulay Neto
16/12/2025,
destaquei).
19/12/2025,
A ausência de dados concretos sobre os rendimentos
da agravante impede a reavaliação pretendida, que demandaria inevitável
revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento inviável em
recurso especial, consoante a
.
Súmula n. 7 do STJ
Observo, por oportuno, que cabe ao juízo da execução dispor sobre as
condições de cumprimento da pena, podendo, inclusive, autorizar o parcelamento
do valor devido ou analisar eventual impossibilidade de adimplemento da
obrigação.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRABANDO. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO
JUÍZO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência uníssona das Turmas que compõem a Terceira
Seção desta Corte entende que cabe ao magistrado, dentro do seu
livre convencimento e de acordo com a situação econômica do réu
e as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum do ajuste
da multa substitutiva, suficiente para prevenir e reprimir o delito,
em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA55902576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: d9fe4716-c7fe-43c9-b6f9-49ac9770e45d

2. A fixação da reprimenda pecuniária deu-se em observância à
condição econômica do agente e às peculiaridades do caso
concreto.
Para afastar a conclusão do julgado, seria necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, o
que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. O objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o
sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da
liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento
da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da
execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de
prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a
sua alteração para outra pena restritiva de direitos.
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.195.182/PR
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
Schietti Cruz
25/6/2019,
).
7/2019
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:43
Código de Controle do Documento: d9fe4716-c7fe-43c9-b6f9-49ac9770e45d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0190038-2
AREsp 2.650.534 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000231778291003 21694116320218130024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: K DAS G F M
ADVOGADO
: CHRYSTIAN RABELO GOYAS - MG085304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: K DAS G F M
ADVOGADO
: CHRYSTIAN RABELO GOYAS - MG085304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515131449443416@
2024/0190038-2 - AREsp 2650534 Petição : 2026/0014795-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: 7FE23D1E-5756-4600-AFAA-71EE450EBD0B